Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703944-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA GOMES BEZERRA AGRAVADO: MARCUS PHILLIPI IBARRA ECHEBARRIE, DIEGO DE OLIVEIRA MATANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista as certidões apostas pelo oficial de justiça, em ID ́s 56842766 e 57325874, informando que não logrou encontrar os agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo legal, determina-se a intimação da agravante, para que, em 5 (cinco) dias, forneça endereços atuais e viáveis, ou requeira o que entender de direito. Após, conclusos para julgamento. Publique-se.